Tribunal: TJPA
Processo: 0804972-18.2020.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO
Órgão julgador: LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 9994 - Dano Ambiental
Data de julgamento: 2025-02-10

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0804972-18.2020.8.14.0000

AGRAVANTE: MOISES CARVALHO PEREIRA

AGRAVADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargador LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E AMBIENTAL. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. DESERÇÃO NÃO CONFIGURADA. JULGAMENTO MONOCRÁTICO AUTORIZADO PELO CPC. RESPONSABILIDADE AMBIENTAL PROPTER REM. IMPOSSIBILIDADE DE CUMPRIMENTO DA TUTELA DE URGÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo interno interposto pelo Ministério Público do Estado do Pará contra decisão monocrática que deu provimento ao agravo de instrumento nos autos de ação civil pública por danos ambientais. O agravante sustenta, preliminarmente, a deserção do agravo de instrumento em razão da ausência do relatório de custas exigido pelo art. 9º da Lei Estadual nº 8.328/2015. No mérito, alega que a decisão monocrática violou o Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Estado do Pará e o art. 932, III e IV, do CPC, ao julgar monocraticamente matéria que demandaria análise colegiada.

2.

Argumenta que a inscrição do imóvel no Cadastro Ambiental Rural (CAR) foi realizada pelo agravado em 2016, após a data da suposta venda do imóvel, o que demonstraria inconsistências na alegada transferência da posse e propriedade. Sustenta que a transferência de bens imóveis exige o devido registro, inexistente no caso, e que a responsabilidade ambiental é propter rem, conforme art. 2º, §2º, da Lei nº 12.651/2012 e Súmula 623 do STJ.

3.

A decisão recorrida rejeitou a preliminar de deserção, assentando que as custas foram devidamente pagas e que a ausência do relatório de custas não inviabiliza a comprovação do recolhimento. No mérito, manteve a reforma da decisão de primeiro grau ao reconhecer a impossibilidade de cumprimento da tutela antecipada pelo agravado, em razão da invasão do imóvel por terceiros desde 2009.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

4. Duas questões são analisadas: (i) se a ausência do relatório de custas configura deserção do agravo de instrumento; (ii) se a decisão monocrática reformou corretamente a tutela antecipada, considerando a impossibilidade do agravado de cumprir as determinações ambientais devido à invasão da propriedade.

III. RAZÕES DE DECIDIR

5. A deserção do agravo de instrumento não se configura, pois as custas foram devidamente recolhidas e comprovadas nos autos. Ademais, a ausência do relatório de custas não impede a verificação do pagamento, sendo possível a intimação do recorrente para suprir eventual falta, conforme art. 1.007, §4º, do CPC.

6.

O julgamento monocrático da decisão agravada encontra respaldo no art. 932 do CPC e no Regimento Interno do Tribunal, sendo permitido em hipóteses de aplicação de jurisprudência consolidada. A possibilidade de posterior análise pelo colegiado, por meio do agravo interno, afasta qualquer alegação de nulidade por violação ao princípio da colegialidade.

7.

No mérito, a responsabilidade ambiental é propter rem, nos termos do art. 2º, §2º, da Lei nº 12.651/2012 e da Súmula 623 do STJ. Entretanto, o conjunto probatório indica que o agravado não detém posse direta sobre o imóvel, que se encontra ocupado por terceiros desde 2009, impossibilitando o cumprimento da obrigação imposta pela decisão de primeiro grau.

8.

O Superior Tribunal de Justiça reconhece que a tutela de urgência exige a demonstração cumulativa da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo (art. 300 do CPC). No caso, a impossibilidade material do agravado de cumprir as determinações ambientais impede a imposição de obrigações sem a devida instrução probatória.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Agravo interno conhecido e desprovido.

Tese de julgamento
:

1. A ausência do relatório de custas processuais não configura, por si só, deserção do recurso, desde que o recolhimento das custas seja comprovado nos autos.

2. O julgamento monocrático é admissível quando a decisão se fundamenta em jurisprudência consolidada, sendo possível a posterior ratificação pelo colegiado.

3. A responsabilidade ambiental propter rem não impede a análise da impossibilidade material de cumprimento da obrigação imposta ao suposto proprietário ou possuidor do imóvel.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 932 e 1.007; Lei nº 12.651/2012, art. 2º, §2º; Lei nº 6.938/81, art. 14, §1º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmula 623; AgInt no REsp nº 2.007.666/SP; AgInt no TP nº 3668/SP.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes da 2.ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade,
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará.

Julgamento presi
dido
pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador José Maria Teixeira do Rosário
.

Belém, data registrada no sistema.

DES.
LUIZ
GONZAGA DA COSTA
NETO

RELATOR

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de
AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ
, contra a decisão monocrática proferida por este Relator (ID nº 18837826), na qual conheci do recurso e dei provimento, nos autos da
AÇÃO CIVIL PÚBLICA POR DANOS AO MEIO AMBIENTE
(nº. 0800126-90.2020.8.14.0053), com pedido de tutela antecipada.

O agravante sustenta, em preliminar, a deserção do Agravo de Instrumento, argumentando que não houve a devida comprovação do preparo recursal, uma vez que não foi juntado o relatório de custas exigido pelo art. 9º da Lei Estadual nº 8.328/2015, com redação dada pela Lei Estadual nº 9.383/2021. Alega que a ausência desse documento inviabiliza a verificação da regularidade do recolhimento, impossibilitando a aplicação do art. 1.007, §4º, do Código de Processo Civil e, consequentemente, impondo o não conhecimento do recurso por deserção.

O agravante argumenta que a decisão monocrática merece reforma, pois violou o Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Estado do Pará e o art. 932, III e IV, do CPC, ao julgar monocraticamente matéria que demandaria análise colegiada.

No mérito, aduz, ainda, que a linha do tempo dos documentos anexados aos autos demonstra inconsistências na alegada posse e propriedade do agravado, uma vez que a inscrição do imóvel no Cadastro Ambiental Rural (CAR) foi realizada em nome do próprio agravante em 2016, ou seja, após a data em que a suposta venda do imóvel deveria ter sido consolidada. Argumenta que a inscrição no CAR exige a comprovação da propriedade ou posse, o que reforça que, ao tempo da inscrição, o agravante ainda exercia atos de domínio sobre o bem.

Sustenta que o contrato particular de compra e venda apresentado nos autos é documento precário, sem reconhecimento de firma e sem averbação no cartório de registro de imóveis, o que inviabiliza sua eficácia perante terceiros, nos termos dos artigos 1.245 e 1.246 do Código Civil. Defende que a transferência de propriedade de bens imóveis exige o devido registro, inexistente no caso em tela, o que reforça a legitimidade do agravante como titular do domínio.

Alega, ainda, que a responsabilidade pelos danos ambientais imputados ao agravado é de natureza propter rem, conforme estabelece o art. 2º, §2º, da Lei nº 12.651/2012, e a Súmula 623 do Superior Tribunal de Justiça, razão pela qual não poderia ser afastada sob o argumento de transferência informal do imóvel. Defende, igualmente, que a responsabilidade ambiental é objetiva, sendo suficiente a comprovação do nexo causal entre a conduta e o dano para sua caracterização, nos termos do art. 14, §1º, da Lei nº 6.938/81.

Por fim, sustenta que a alegação de que o imóvel foi invadido desde 2009 não restou demonstrada nos autos, uma vez que não há qualquer prova documental que comprove o suposto esbulho possessório, como boletins de ocorrência ou ações judiciais. Aponta, também, que a fiscalização ambiental realizada pelo IBAMA e pela SEMMAS não identificou qualquer sobreposição entre a área da autuação que originou a ação principal e a área fiscalizada em 2019, em que Jair de Sousa Freitas foi autuado. Assegura que a Fazenda Boa Esperança e a Fazenda Buriti são propriedades distintas, separadas por aproximadamente 500 metros, não havendo relação entre as autuações.

Ao final, requer o conhecimento e provimento do Agravo Interno para reformar a decisão monocrática, reconhecendo a deserção do Agravo de Instrumento e, consequentemente, determinando seu não conhecimento. Subsidiariamente, pleiteia a remessa dos autos à Turma competente para julgamento colegiado.

Foram apresentadas contrarrazões (ID. nº 19892008).

É o suficiente relatório.

VOTO

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço do presente agravo interno e passo a proferir o voto.

De início e sem delongas, afirmo que não há razões para alterar o
decisum
agravado, eis que, além de devidamente fundamentado, apresenta-se em sintonia com as jurisprudências das Cortes Superiores.

1-Havendo preliminares, passo apreciá-las:

1.

1 -
DA DESERÇÃO DO RECURSO

No que tange ao recolhimento das custas processuais, observa-se que foram devidamente pagas no momento da interposição do recurso. Além disso, foi anexado aos autos o respectivo relatório de conta do processo, o qual comprova de forma inequívoca a efetivação do pagamento dos valores devidos (ID nº 3113866).

Por derradeiro, ainda que se admitisse entendimento diverso, a ausência do relatório de conta não configuraria motivo suficiente para a decretação da deserção do recurso. Isso porque o Código de Processo Civil não estabelece a apresentação desse relatório como requisito indispensável para a admissibilidade do Recurso de Agravo de Instrumento. Ademais, este Egrégio Tribunal tem consolidado entendimento no sentido de que, em situações como essa, o recorrente deve ser previamente intimado para suprir a falta do documento, em conformidade com o disposto no artigo 1.007 do Código de Processo Civil.

Portanto, rejeito a preliminar alegada.

1.2 -
DA IMPOSSIBILIDADE DO JULGAMENTO MONOCRÁTICO

Inicialmente, em relação a insurgência quanto ao julgamento monocrático, verifica-se que a decisão está fundamentada na autorização legal prevista no art. 932 do CPC, e regimental contida no art. 133, XII, “D”, do RITJE/PA. Além disso, a possibilidade de julgamento monocrático também atende aos princípios da celeridade e efetividade previstos no art. 4º do CPC e no art. 5º, LXXVIII, da Constituição Federal.

Ademais, através do recurso de agravo é possível a posterior ratificação, pelo colegiado, da decisão unipessoal, o que demonstra a inexistência de qualquer prejuízo às partes litigantes.

Nesse sentido, é a jurisprudência do STJ:

“AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. PLANO DE SAÚDE. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE. DECISÃO MONOCRÁTICA. POSTERIOR RATIFICAÇÃO PELO COLEGIADO, EM JULGAMENTO DE AGRAVO INTERNO. AUSÊNCIA DE NULIDADE. PRECEDENTES. REEMBOLSO. LIMITAÇÃO. PRECEDENTES. INOVAÇÃO RECURSAL. NÃO CABIMENTO. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO.

1. Preliminarmente, esclareço que, consoante a jurisprudência desta Corte, a legislação vigente (art. 932 do CPC e Súmula 568 do STJ) permite ao relator julgar monocraticamente recurso inadmissível ou, ainda, aplicar a jurisprudência consolidada deste Tribunal.

1.1.
Ainda que assim não fosse, eventual vício ficaria superado, mediante a apreciação da matéria pelo órgão colegiado no âmbito do agravo interno.

2. Nos termos do art. 12, VI, da Lei n. 9.656/1998, nos casos excepcionais, como inexistência de estabelecimento credenciado no local, situação de urgência ou emergência, ou mesmo impossibilidade de utilização dos serviços próprios da operadora, é admitido o reembolso de despesas efetuadas com profissional de saúde não credenciado, limitado, no mínimo, aos preços de serviços médicos e hospitalares praticados pelo respectivo produto.

3. É vedado à parte insurgente, nas razões do agravo interno, apresentar teses que não foram anteriormente aventadas, em virtude da preclusão.

4. Agravo interno improvido.”

(AgInt nos EDcl no REsp n. 1.897.056/SP, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 13/3/2023, DJe de 16/3/2023.)

“PROCESSO CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. JULGAMENTO MONOCRÁTICO DO RECURSO ESPECIAL. POSSIBILIDADE. ART. 932, III, DO CPC, C/C A SÚMULA 568/STJ. MANDADO DE SEGURANÇA. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL. BASE DE CÁLCULO. IMPOSSIBILIDADE DE EXCLUSÃO DOS DESCONTOS RELATIVOS À PARTICIPAÇÃO DO EMPREGADO NO CUSTEIO DO VALE-TRANSPORTE, VALE-REFEIÇÃO, VALE- ALIMENTAÇÃO, SEGURO DE VIDA E ASSISTÊNCIA À SAÚDE. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

1. A jurisprudência do STJ entende que a legislação processual (art. 932 do CPC/2015, c/c a Súmula 568/STJ) permite ao relator julgar monocraticamente recurso inadmissível ou, ainda, aplicar a jurisprudência consolidada desta Corte; sendo firme, também, a orientação de que a possibilidade de interposição de recurso ao órgão colegiado afasta qualquer alegação de ofensa ao princípio da colegialidade
. Nesse sentido: AgInt nos EDcl no AREsp 1.479.157/SP, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 10/10/2022, DJe de 17/10/2022; e AgInt nos EDcl no RMS 67.959/DF, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 12/9/2022, DJe de 23/9/2022.

2. O entendimento desta Corte Superior de Justiça é o de que os descontos correspondentes à participação do empregado no custeio do vale-transporte, auxílio-alimentação, assistência à saúde e seguro de vida integram a remuneração do trabalhador e, por conseguinte, compõem a base de cálculo da contribuição previdenciária patronal e das contribuições destinas ao RAT e a terceiros. Isso, porque, embora o crédito da remuneração e a retenção da referida verba possam, no mundo dos fatos, ocorrer simultaneamente, no plano jurídico as incidências são distintas; além de que a retenção no ato do pagamento não retira a titularidade do trabalhador e a natureza remuneratória dos valores retidos. Precedentes: AgInt no REsp 1.952.000/PR, relator Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, julgado em 29/11/2022, DJe de 2/12/2022; e AgInt nos EDcl nos EDcl no REsp 1.948.867/RS, relatora Ministra Assusete Magalhães, Segunda Turma,

julgado em 14/11/2022, DJe de 22/11/2022.

3. Agravo interno a que se nega provimento.” (AgInt no REsp n. 2.007.666/SP, relator Ministro Paulo Sérgio Domingues, Primeira Turma, julgado em 6/3/2023, DJe de 10/3/2023.)

Portanto, rejeito a preliminar suscitada.

Superada as preliminares, passo a análise do mérito.

Compulsando os autos, verifica-se que o agravado vendeu o imóvel em 31.07.2009 a João Cleber de Souza Torres, conforme se verifica no anexo Instrumento Particular de Compromisso de Venda e Compra de Imóvel Rural em caráter Irrevogável e Irretratável com cláusula ad corpus (Id. 3113814).

O que ficou constatado, segundo informações constantes nos autos, que o IBAMA declarou no Termo de Embargo nº 785593, Série ‘E’ (SEI nº 5995384), que “Ficam embargadas as áreas desmatadas com uso do fogo (232,318 ha) na Fazenda Buriti, lote 21, Setor F, bem como demais áreas sem licença ambiental outorgada pela autoridade ambiental competente.”

E, ainda, constam dos autos que o imóvel em tela, assim como outros imóveis contíguos, foram objeto de invasões por terceiros que ali permanecem até os dias atuais. Ao buscar mais detalhes sobre a situação dessa área junto à Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Saneamento – SEMMAS de São Felix do Xingu/PA, o Agravado apurou que o Município lavrou Auto de Infração e Termo de Embargo contra seu posseiro, justamente por indevidas intervenções na vegetação local (doc.07). Ou seja, a SEMMAS já havia autuado o posseiro da área por intervenções no local e prática de infração ambiental tal qual procedeu o IBAMA.

Vale notar, inclusive, que as coordenadas geográficas indicadas pelo IBAMA quando da sua autuação, no ‘Demonstrativo de Alteração de Cobertura Vegetal’ (doc.06-B), coincidem com as coordenadas apontadas pela SEMMAS, no Auto de Infração nº 01174 (doc.07), lavrado em 12.04.2019, em face de Jair de Souza Freitas.

Com efeito, houve probabilidade do direito alegado pelo Agravado, no sentido de não estar na posse do imóvel em questão, não tendo condições de dar cumprimento às determinações estabelecidas na r. decisão liminar, não havendo como interferir na propriedade para realizar projeto de licenciamento ambiental e realizar atividade de recomposição da vegetação interferida.

Afinal, não tem como o Agravado impedir que o posseiro da área promova novas intervenções no local ou paralise toda e qualquer atividade econômica na área degradada. Dessa forma, em verdade, mostrou-se impossível o cumprimento da r. decisão liminar por parte do Agravado.

Não se está dizendo com isso que o Agravado deve ser excluído do polo passivo da ação civil pública, pois, uma vez que não providenciou a mudança da titularidade do imóvel para terceiros, o que implica uma possível corresponsabilidade civil ambiental, nos termos da Súmula 623 do STJ.

Portanto, o que se concluiu na decisão agravada, é que as alegações levantadas pelo Agravado mereceram prosperar, tendo em vista que o conjunto probatório, como já destacado, evidencia risco de dano grave ou de difícil reparação, dadas as obrigações estabelecidas no decisum, que não deveriam ser, ao menos por ora, dirigidas ao Agravante, demandando o feito maior instrução probatória.

Desta forma, a decisão agravada foi reformada, uma vez que não estavam presentes um dos requisitos do art. 300 do CPC.

Nesse sentido, colhe-se o entendimento do E. Superior Tribunal de Justiça, a exemplo:

AGRAVO INTERNO NO PEDIDO DE TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA. PROBABILIDADE DO DIREITO E PERIGO DE DANO OU RISCO AO RESULTADO ÚTIL DO PROCESSO. REQUISITOS CUMULATIVOS.NÃO DEMONSTRAÇÃO DA PROBABILIDADE DO DIREITO. PEDIDO INDEFERIDO
. 1. Ação de obrigação de fazer, na qual se pretende a manutenção do contrato de plano de saúde. 2. Nos termos do art. 300 do CPC/15, a concessão de tutela provisória de urgência depende da demonstração da probabilidade do direito, que se traduz no provável êxito do recurso, e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, que se traduz na urgência da prestação jurisdicional. 3. A ausência da probabilidade do direito basta para o indeferimento do pedido, sendo, portanto, desnecessário apreciar a questão sob a ótica do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, que deve se fazer presente cumulativamente. 4. Agravo interno não provido. (STJ - AgInt no TP: 3668 SP 2021/0347845-2, Relator: Ministra NANCY ANDRIGHI, Data de Julgamento: 21/02/2022, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 24/02/2022)

AGRAVO INTERNO NO PEDIDO DE TUTELA PROVISÓRIA NA AÇÃO RESCISÓRIA. TUTELA DE URGÊNCIA. REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC/2015. PRESENÇA CUMULATIVA. NECESSIDADE. PROBABILIDADE DO DIREITO ALEGADO. AUSÊNCIA. INDEFERIMENTO.
1. O acolhimento do pedido de tutela provisória pressupõe a presença cumulativa de elementos que evidenciem a probabilidade do direito alegado e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, a teor do disposto no art. 300 do Código de Processo Civil de 2015 . 2. Agravo interno não provido. (STJ - AgInt na TutPrv na AR: 6280 RJ 2018/0137841-0, Relator: Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, Data de Julgamento: 15/10/2019, S2 - SEGUNDA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 21/10/2019)

Dessa forma, irrepreensíveis os termos da decisão monocrática agravada, uma vez amparada no entendimento consolidado das Cortes Superiores.

Ante o exposto, inexistindo novas circunstâncias fáticas e jurídicas para alteração do
decisum
impugnado,
CONHEÇO DO AGRAVO INTERNO e NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo inalterada a decisão agravada em todos os seus termos.

É como voto.

Belém, data registrada no sistema.

DES. LUIZ
GONZAGA DA COSTA
NETO

Relator

Belém, 18/02/2025